Tribunal: TCU
Processo: 007.664/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6942/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.664/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Regina Ferreira Maia (XXX.875.087-XX); Dilza Sant Ana (XXX.431.317-XX); Leila Couto Mattos (XXX.094.447-XX); Maria Aparecida Badaro de Oliveira Dal Sasso (XXX.521.227-XX); Martha Ferreira Vianna Gressler (XXX.496.297-XX); Neyde Santana Mendes (XXX.587.617-XX); Regina Celeste dos Reis Bastos (XXX.765.197-XX); Vera Lucia Alves Souza (XXX.330.707-XX); Wanda Maria Gama Antunes (XXX.418.857-XX); Zenaite Padula Fantesia (XXX.554.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.